Tribunal: TJDFT
Processo: 0752667-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Descumprimento de medida protetiva. Ameaça. Violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. Rejeição da denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal. Art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal. Objeto de investigação do inquérito que subsidia a presente ação penal distinto. Constrangimento ao réu por bis in idem. Recurso conhecido e desprovido.